Tribunal: STF
Processo: RE 759083
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA TERMINATIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS ARTS. 93, IX, E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1.  Esta Corte tem entendimento de que “a garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a conveniência das partes” (RE 113.958, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    2.  É firme nesta Corte o entendimento de que “se, em qualquer das instâncias ocorreu vício de julgamento, por falta de fundamentação ou de adequado exame das questões de fato e de direito, isso, se for verdade, configurará nulidade de caráter processual, mas não denegação de jurisdição, de molde a afrontar a norma constitucional focalizada (XXXV do art. 5º da CF)” (AI 185.669-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.